Tribunal: TCU
Processo: 016.762/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 761/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 016.762/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Vieira Lopes (XXX.720.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão de interesse da Sra. Alessandra Barros Viana (XXX.214.114-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto à origem da vaga na qual foi investida a mencionada servidora, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário ; 1.7.2. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, para que se abstenha de nomear servidor em vaga cujo ato que a origina ainda não tenha sido publicado no Diário Oficial da União.